Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700730-51.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASSONIO MENDONCA LEITE, NICKERSON DA SILVA LEMOS APELADO: VENILSON CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Ciente da nova petição juntada ao ID 29678691. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta da 37a sessão virtual, no período de 06/10/2021 a 14/10/2021, conforme certidão de ID 29289903. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator